Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-24.2022.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002992-24.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GERSON APARECIDO FERNANDES DE JESUS - CPF: 054.874.521-80 (APELANTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO - CPF: 021.405.044-02 (APELADO), JOAO HERCOLE GARBIN - CPF: 285.131.189-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ADVOGADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FLADEMIR ROQUE TOZO (ASSISTENTE), NILTON PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), FLADEMIR ROQUE TOZO - CPF: 642.537.919-72 (ASSISTENTE), NILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 214.460.978-03 (ASSISTENTE), ROGER GARCIA GONÇALVES DA SILVA (ASSISTENTE), JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO - CPF: 021.405.044-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVEU PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. QUANTIDADE EXORBITANTE DE COCAÍNA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE RECONHECIDA NA PRÓPRIA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. PARTICULARIDADES QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E SEU ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DETRAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR A SER CONSIDERADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DO DANO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. O apelante pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento da confissão espontânea e da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, a detração, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e o afastamento da fixação de valor mínimo para a reparação do dano.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) saber se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) saber se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) saber se deve ser reconhecida a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; (iv) saber se o período de prisão provisória do acusado tem o condão de implicar a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena privativa de liberdade; (v) saber se houve ilegalidade na fixação do regime inaugural mais severo; e (vi) saber se deve ser afastada a fixação de valor mínimo indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O réu foi preso em flagrante ocultando, em um imóvel rural, mais de 200 (duzentos) tabletes de cocaína, com massa total de quase 220kg (duzentos e vinte quilogramas), os quais estavam acondicionados em uma aeronave escondida em uma região de mata.

5. A quantidade e a natureza da droga implicaram um módico distanciamento da pena-base do mínimo legal, em observância do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

6. A exorbitante quantidade de substância entorpecente de elevado valor de mercado, bem como outras particularidades do caso concreto, evidenciam que o acusado se dedica às atividades criminosas e está envolvido com organização criminosa, não havendo que se falar em
bis in idem
decorrente do não reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

7. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na própria sentença, inexistindo interesse recursal nesse ponto.

8. O período que o réu permaneceu preso preventivamente não tem o condão de abrandar o regime inicial que lhe foi imposto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

9. Não houve ilegalidade na fixação do regime mais severo, pois, embora inicialmente tenha constado da sentença uma indevida referência à “
reincidência
” do acusado – que é primário –, o juízo de primeiro grau, decidindo os embargos de declaração opostos pela defesa, consignou que o regime fechado se justificava pela quantidade e natureza da droga apreendida, o que está em conformidade com o entendimento desta Corte Estadual.

10. Não houve pedido expresso para a fixação do valor mínimo indenizatório, de modo que, à luz dos enunciados sumular n. 14 e 14A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, tal tópico deve ser extirpado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. ­­­Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido, afastando-se a fixação de valor mínimo para a reparação do dano.

Teses de julgamento:
“1. A quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser consideradas na fixação da pena-base do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. 2. A exorbitante quantidade de droga de acentuado valor de mercado é um dos fatores que permite inferir que o réu se dedica às atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, afastando a possibilidade de reconhecimento da incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Não se conhece do recurso no que diz respeito a pedidos atendidos na própria decisão impugnada. 4. O período de prisão cautelar não tem o condão de justificar o automático abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, devendo eventual cumprimento do requisito objetivo para a progressão ser aferido pelo juízo da execução. 5. Malgrado fixada a pena privativa de liberdade em patamar não superior a 8 anos, fatores como a quantidade e a natureza da droga apreendida podem justificar a fixação do regime inicial fechado. 6. Inexistindo pedido expresso nesse sentido, não se admite a fixação de valor mínimo para a reparação do dano”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4o, e 42; CP, art. 33, § 2o; CPP, art. 387, § 2o, LEP, art. 66, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1001317-04.2023.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/8/2023; TJMT, Apelação n. 0000023-06.2020.8.11.0052, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Red. Des. Pedro Sakamoto, j. 28/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Gerson Aparecido Fernandes de Jesus contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002992-24.2022.8.11.0046 pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento da confissão espontânea e da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, a detração, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e o afastamento da fixação de valor mínimo para a reparação do dano (Id. n. 265077259).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 269102770).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja extirpada da condenação a fixação de valor mínimo indenizatório (Id. n. 269800285).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação, exceto no que diz respeito ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que tal atenuante foi reconhecida na própria sentença, inexistindo, portanto, interesse recursal nesse ponto.

Como relatado, Gerson Aparecido Fernandes de Jesus foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o apelante pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, a detração, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e o afastamento da fixação de valor mínimo para a reparação do dano.

Como todos os pedidos dizem respeito à pena aplicada, dispenso a reprodução da denúncia e transcrevo apenas os trechos pertinentes da sentença:

“A pena prevista para o crime de tráfico de drogas é de
5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

O grau de reprovabilidade da
culpabilidade
é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos
antecedentes
, réu não os ostenta.

Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

O
motivo do crime
do delito é próprio do tipo, nada tendo a valorar.

As
circunstâncias
e
consequências
do crime são normais à espécie.

Quanto à
natureza
da droga apreendida, tem-se que a quantidade é de grande monta 200 (duzentos) tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, pesando aproximadamente 218,700 Kg (duzentos e dezoito quilos e setecentas gramas) e acentuado grau de nocividade da cocaína, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal
(STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).
As condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal (dentro de uma aeronave enterrada no interior de uma propriedade rural) permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

[...]

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo elas desfavoráveis ao réu,
A PENA-BASE DEVE SER ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
justificada pela valoração negativa, ou seja, em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Diante disso,
FIXO A PENA-BASE

em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Passando à segunda
FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
impõem-se a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, assim, atenuo a pena da réu no patamar de 1/6, ou seja, torno a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Assim sendo, mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA
, não existem causas de aumento e diminuição de pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Isto posto,
CONDENO
o acusado
GERSON APARECIDO FERNANDES DE JESUS
, a cumprir a pena privativa de liberdade
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.340/2006).

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30, do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Diante do
quantum
da pena imposta, considerando a situação de reincidência da acusada, deve ser mantido o
REGIME FECHADO
, nos termos do artigo 33, § 2o, b, e § 3o, do Código Penal” (Id. n. 261433403;
sic
).

No que diz respeito aos pedidos de redução da pena-base e de reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, alega-se que, ao considerar a quantidade de cocaína tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante teria incorrido em
bis in idem
.

Todavia, o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece, claramente, que “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”. Logo, a consideração da quantidade de droga na primeira fase da dosimetria, etapa em que são consideradas as variáveis previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, é impositiva.

Além disso, não há que se falar em dupla punição pelo mesmo fato, pois, para que fosse reconhecida a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, exigir-se-ia que o apelante, além de não ser reincidente nem possuir antecedentes, não se dedicasse às atividades criminosas nem integrasse organização criminosa.

Com efeito, depreende-se dos autos que o acusado foi preso em flagrante - e, posteriormente, denunciado e condenado – por ter mantido em depósito, em um imóvel rural, 200 (duzentos) tabletes de cocaína, com massa total de quase 220kg (duzentos e vinte quilogramas), os quais estavam acondicionados em uma aeronave escondida em uma região de mata.

Esse fato, por si só, evidenciaria a inaplicabilidade da minorante em questão, consoante a jurisprudência deste órgão colegiado
[1]
:

“[...] quantidades de droga da ordem retratada nos autos não surgem ‘do nada’, mas são, invariavelmente, o produto de atividade profissionalizada, exercida em escala industrial por facções criminosas dotadas de alto grau de complexidade, divisão de tarefas e hierarquia. A inibição de sua atividade perniciosa pressupõe a adequada aplicação da pena aos indivíduos que atuam na ponta, seja promovendo o transporte de cargas significativas de substâncias entorpecentes pelo País, seja armazenando e distribuindo porções menores ao ‘consumidor final’.

A minorante ora discutida foi pensada em benefício do pequeno traficante, aquele que se arrisca no mundo da mercancia espúria pela primeira vez, comercializando pequenas porções de drogas, situação que não se confunde com a do apelante.

Por tempo demais a leniência dos tribunais pátrios – alimentada pela escola doutrinária hegemônica, de viés excessivamente garantista, proponente do abolicionismo penal e de políticas desencarcerantes dissociadas da realidade – contribuiu para a disseminação de comportamentos como o verificado nos autos, não raro tratando com ‘luvas de pelica’ indivíduos que se apresentam como neófitos do tráfico, e o resultado está aí: cidades inteiras à mercê do terror promovido pela criminalidade organizada, que tem no comércio ilícito de substâncias entorpecentes sua maior fonte de capital e poder.

Não é crível que um suposto iniciante na traficância tenha sob sua responsabilidade tamanha quantidade de droga, de elevadíssimo ‘valor de mercado’, sem o respaldo de uma grande organização criminosa dedicada a esse tipo de atividade ou sem se dedicar, pessoal e profissionalmente, a esse tipo de prática.

O enrijecimento da resposta judicial a condutas desse jaez constitui relevante medida de política criminal no atual contexto e impõe, no que concerne especificamente ao caso dos autos, o indeferimento do benefício dosimétrico almejado” (TJMT, Apelação n. 1001317-04.2023.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de agosto de 2023; data da publicação: 18 de agosto de 2023).

Ademais, na espécie, não é apenas a exorbitante quantidade de substância entorpecente de acentuada nocividade que chama a atenção, mas o fato de que a droga estava guardada, como mencionado, em uma aeronave escondida em uma propriedade rural, circunstância que evidencia que o apelante não agia isoladamente, como um “traficante de primeira viagem”, mas estava inserido em um contexto de criminalidade organizada e altamente estruturada.

Outrossim, ainda que se afastasse, na primeira fase da dosimetria, a valoração desfavorável da quantidade e natureza da droga, o recorrente não obteria um resultado prático em sua reprimenda, pois a pena já foi reduzida ao mínimo legal na segunda fase em decorrência da atenuante da confissão espontânea, não podendo ser reduzida a patamar inferior em decorrência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, e, nessa hipótese, com menos razão ainda se poderia cogitar de
bis in idem
na valoração da quantidade de droga na terceira fase da dosimetria.

No tocante ao pedido de detração, alega-se que o apelante permaneceu preso preventivamente por 226 dias, entre a data de sua prisão em flagrante (25 de julho de 2022) e a da revogação da custódia (8 de março de 2023), o que implicaria o abrandamento do regime inaugural de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ocorre que tal período não tem o condão de elidir a fixação do regime mais severo quando presente circunstância judicial desfavorável, como no caso dos autos.

Acerca do § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, dispositivo invocado pelo recorrente como fundamento de sua pretensão, são pertinentes as ponderações feitas pelo Des. Pedro Sakamoto no julgamento da Apelação n. 0000023-06.2020.8.11.0052,
in verbis
:

“[...] sem embargo da norma constante do § 2o do art. 387 do CPP, entendo que o eventual abrandamento do regime, mesmo levando em consideração o período de prisão provisória, é matéria a ser melhor examinada pelo juízo da execução, apto que está a avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para tanto.

Afinal,
o dispositivo em questão é lacônico no que diz respeito ao método de cômputo do período de prisão provisória na determinação do regime inicial. A simples subtração virtual do total de pena fixado, para fins de enquadramento nas faixas de tempo previstas no § 2o do art. 33 do Código Penal, desprezaria fatores subjetivos como o merecimento do apenado, além de potencialmente criar distorções insuperáveis no sistema
.

Ilustrativamente, tome-se um indivíduo não reincidente que respondeu ao processo preso ao longo de 4 anos, e, ao fim, foi condenado, por homicídio qualificado, à pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão (o mínimo legal). Descontando-se o período de prisão provisória, faltariam 8 anos de pena a cumprir, afigurando-se possível, à luz da alínea ‘b’ do § 2o do art. 33 do CP, a fixação do regime semiaberto.

Agora, conjecture-se um segundo indivíduo não reincidente que respondeu ao processo em liberdade e, ao fim, foi condenado, pelo mesmo delito, a idêntica reprimenda reclusiva, em regime inicial fechado. Iniciando o cumprimento da sanção com o seu recolhimento ao estabelecimento prisional, tal indivíduo permanecerá ali por, no mínimo – em tese –, 6 anos, o tempo necessário para o atingimento do índice de 50% exigido para a progressão de regime nessa hipótese, conforme o art. 112, VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal.

A comparação utilizada, conquanto demonstre a impropriedade do método de desconto do tempo total de pena fixada, não significa que o método de desconto do período necessário para a progressão não apresenta dificuldades ao magistrado sentenciante. Com efeito, este, geralmente, não é dotado de informações concernentes, por exemplo, ao comportamento do acusado no ambiente prisional, de modo que raramente poderá aferir o adimplemento do requisito subjetivo

para a progressão, sem perder de vista a hipótese de o réu já estar cumprindo outras penas, com a possibilidade de que eventual unificação, pelo juízo da execução, implique a fixação (ou manutenção) do regime mais severo.

Portanto, a despeito da norma contida no § 2o do art. 387 do CPP,
a solução recomendável, na maioria das vezes, é reservar a análise da detração ao juízo da execução, sobretudo porque o art. 66, III da Lei n. 7.210/1984, que lhe confere essa competência, continua em vigor
” (destaquei).

Destarte, conquanto a reprimenda privativa de liberdade tenha sido estabelecida em apenas 5 anos de reclusão (
quantum
que, isoladamente considerado, permitiria a fixação do regime inicial semiaberto), a valoração desfavorável da quantidade e natureza da droga justifica e recomenda a fixação do regime inaugural mais severo; não fosse o bastante, o “cumprimento” de pouco mais de 200 dias de “pena” (o período que o réu permaneceu preso cautelarmente) não seria suficiente para o implemento do requisito objetivo (temporal) de eventual progressão, dado que se trata de crime equiparado a hediondo.

Diga-se de passagem, que, embora tenha constado erroneamente da sentença uma referência à “
reincidência da acusada
” como esteio do regime inicial fechado, o
decisum
em questão foi objeto de embargos de declaração opostos pela defesa, ocasião em que a fundamentação da imposição de tal regime foi devidamente retificada pelo juízo
a quo
(Id. n. 261433412).

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da fixação de valor mínimo para a reparação do dano, vejo que assiste razão ao apelante, pois, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, não houve requerimento de fixação de valor indenizatório na denúncia, tampouco nos memoriais do
parquet
, de modo que, nesse ponto, a sentença invectivada destoa dos enunciados sumulares n. 14 e 14A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“14. A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

Diante do exposto, conheço em parte do apelo e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, tão somente para afastar a fixação de valor mínimo para a reparação do dano.

É como voto.

[1]
No precedente em questão, tratava-se de pouco mais de 3,5kg (três quilogramas) e meio de maconha.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025